Tribunal: TCU
Processo: 013.719/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG, enviados ao TCU pela unidade de controle interno ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO - TRT/MG - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7878/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em determinar o retorno dos autos à unidade técnica para reinstrução. 1. Processo TC- Processo 013.719/2024-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Clara Pereira (XXX.651.186-XX); Daniel Pereira (XXX.283.916-XX); Laura Pereira (XXX.283.556-XX); Maria Aparecida Alves Ribeiro (XXX.171.396-XX); Sueli Alves Pereira (XXX.981.826-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/mg. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que esclareça a alteração promovida no ato representado pelo formulário e-Pessoal que ora se examina em relação a outros já submetidos à apreciação desta Corte, como aqueles representados pelos formulários Sisac 20785100-05-2012-000013-3 e 20785100-05-2012-000005-2.